Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. LEI DISTRITAL N. 654/1994. SÚMULA N. 23 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR A SUA CRIAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 4.075/2007. RETROATIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”. Além disso, consta no art. 3o do referido ato normativo, “Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.
2. Conforme Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
3. Na hipótese, a autora se aposentou em 8 de junho de 2018 e a ação foi proposta em 17 de julho de 2023, após o transcurso do prazo de 5 anos.
4. A despeito disso, por se tratar de relação de trato sucessivo, deve-se aplicar a Súmula n. 85 do STJ, considerando que não houve manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado.
5. Diante desse cenário, estão prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida.
6. Conforme previsto na Súmula n. 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” (Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020).
7. A Gratificação de Alfabetização (GAL) foi criada pela Lei Distrital n. 654/1994, com efeitos financeiros, a partir de 1o de fevereiro de 1994. Logo, não se aplica ao período anterior a sua vigência.
8. Posteriormente, a Lei Distrital n. 4.075, de 28 de dezembro de 2007, revogou a Lei Distrital n. 654/1994. O novo diploma legal dispôs sobre a gratificação no art. 21, inciso III, § 2o, com a alteração da nomenclatura do benefício para Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).
9. A Lei Distrital n. 4.075/2007, por sua vez, possui eficácia retroativa, conforme previsto no art. 21, § 2o, incisos II e III, segundo o qual “II – o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento); III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão”.
10. Além disso, a Lei Distrital n. 5.105/2013, que revogou a Lei n. 4.075/2007, previu que “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.” e “Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
11. Nesse sentido: Acórdão 1621296, 07148685320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022 e Acórdão 1373103, 07225352720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021.
12. Desse modo, a autora não faz jus à incorporação da GAA no período de 2/4/1990 a 1/4/1993, porque anterior a vigência da Lei n. 654/1994.
13. Quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 654/1994, entre 5/2/1996 e 10/3/2000 (1.494 dias) a incorporação é devida.
14. Sentença reformada para i) pronunciar a prescrição das verbas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, ii) Excluir da condenação o período de 2/4/1990 a 1/4/1993.
15. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
16. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida. No mérito, parcialmente provido. Relatório em separado.
17. Sem custas e honorários.